Tribunal: TJES
Processo: 5001184-04.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sucessão
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001184-04.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IZAURA JOSE DOS SANTOS LUCARELLI

AGRAVADO: DELSIA VIEIRA RICAO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº 5001184-04.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IZAURA JOSE DOS SANTOS LUCARELLI

AGRAVADO: DELSIA VIEIRA RICAO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PEDIDO DE HABILITAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA JULGADA. RECURSO PROVIDO.

1. A suspensão do feito na forma do art. 313, V, “a”, do CPC, até que fosse decidida a questão da filiação da agravante em relação ao
de cujus
na ação respectiva, era medida que se impunha como adequada para resguardar os direitos hereditários da parte, conforme art. 1.845 do CC/2002.

2. Julgada a apelação nos autos n.º 0026133-86.2015.8.08.0024, mantendo a sentença favorável à agravante, a mesma deve ser habilitada como herdeira necessária nos autos do inventário, uma vez que inexiste recurso com efeito suspensivo nos referidos autos.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por IZAURA JOSE DOS SANTOS LUCARELLI em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, Comarca da Capital, id 19582627, que indeferiu, nos autos da “ação de inventário” de Octávio Quintas, o pedido de tutela de urgência requerido pela Agravante, objetivando a suspensão do feito.

Em suas razões recursais, a Agravante, que teve a filiação socioafetiva reconhecida em primeiro grau de jurisdição no processo n.° 0026133-86.2015.8.08.0024, pugna, liminarmente, pela concessão da tutela de urgência recursal a fim de que se determine a suspensão do inventário em razão do alegado desfazimento de bens do espólio pela viúva.

Contrarrazões em id. 6921253, sendo arguida em sede preliminar a ausência de intimação dos herdeiros para responder ao presente recurso, bem como violação do princípio da dialeticidade recursal. Ainda, aponta o não cabimento do agravo interposto por formular pedidos referentes a processos distintos, tais quais a suspensão do processo de abertura, registro e cumprimento de testamento tombado sob o n.º 0035740-60.2014.8.08.0024 (que afirma já se encontrar findo) e a suspensão da ação de despejo tombada sob o n.º 0038443-37.2009.8.08.0024. Por fim, meritoriamente, aponta ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, já que a alegada filiação da agravante ainda pende de confirmação judicial da sentença proferida nos autos n.º 0026133- 86.2015.8.08.0024, bem como que as alienações apontadas como dilapidação patrimonial do espólio foram realizadas pelo de cujus em vida. Assim, pugna pelo desprovimento do recurso.

Foi proferida a decisão id. 6975478, deferindo a tutela recursal e, intimadas, as partes se quedaram inertes.

Vieram os autos conclusos.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 10 de maio de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001184-04.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IZAURA JOSE DOS SANTOS LUCARELLI

AGRAVADO: DELSIA VIEIRA RICAO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por IZAURA JOSE DOS SANTOS LUCARELLI em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, Comarca da Capital, id 19582627, que indeferiu, nos autos da “ação de inventário” de Octávio Quintas, o pedido de tutela de urgência requerido pela Agravante, objetivando a suspensão do feito.

Em suas razões recursais, a Agravante, que teve a filiação socioafetiva reconhecida em primeiro grau de jurisdição no processo n.° 0026133-86.2015.8.08.0024, pugna, liminarmente, pela concessão da tutela de urgência recursal a fim de que se determine a suspensão do inventário em razão do alegado desfazimento de bens do espólio pela viúva.

Contrarrazões em id. 6921253, sendo arguída em sede preliminar a ausência de intimação dos herdeiros para responder ao presente recurso, bem como violação do princípio da dialeticidade recursal. Ainda, aponta o não cabimento do agravo interposto por formular pedidos referentes a processos distintos, tais quais a suspensão do processo de abertura, registro e cumprimento de testamento tombado sob o n.º 0035740-60.2014.8.08.0024 (que afirma já se encontrar findo) e a suspensão da ação de despejo tombada sob o n.º 0038443-37.2009.8.08.0024. Por fim, meritoriamente, aponta ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, já que a alegada filiação da agravante ainda pende de confirmação judicial da sentença proferida nos autos n.º 0026133- 86.2015.8.08.0024, bem como que as alienações apontadas como dilapidação patrimonial do espólio foram realizadas pelo d
e cujus
em vida. Assim, pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem!

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS HERDEIROS PARA CONTRARRAZÕES

Apesar da alegação em sede de contrarrazões acerca da ausência de intimação dos herdeiros para contrarrazões, o que se verifica é que a pretensão deste agravo se volta contra o espólio, que é representado pela sua inventariante, quem foi intimada e apresentou contrarrazões. Por isso, afasto a dita preliminar.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

A
apelada, em contrarrazões recursais, pugna pelo não conhecimento do presente recurso de apelação por ausência de dialeticidade recursal.

É sabido: para que a parte obtenha um provimento de mérito no recurso manejado, mister sejam preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, divididos e classificados por Nelson Néry Júnior em “intrínsecos” (cabimento, interesse recursal e legitimidade para recorrer) e “extrínsecos” (tempestividade, regularidade formal, preparo e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer).

Em razão do requisito de admissibilidade recursal – regularidade formal (princípio da dialeticidade) – o recorrente deve deduzir os argumentos apropriados a impugnar a decisão objurgada, não podendo apenas fazer remissão a fundamentos ou fazer alegações que não guardem pertinência com o ato jurídico-processual hostilizado.

No mesmo sentido o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ilustrado pelo agravo regimental em agravo de instrumento nº 378.433, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Humberto Gomes de Barros:

“Pelo Princípio da Dialeticidade é necessário que os recursos ataquem os fundamentos das decisões contra as quais foram interpostos.(...)”

Analisando os presentes autos, observo, entretanto, que o recurso fundamenta o pedido de reforma da decisão, apontando as razões para tal de modo claro, preciso e minucioso, não se configurando violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Assim, ao passo em que afasto tal preliminar, registro estar presente o requisito formal de admissibilidade da apelação.

MÉRITO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal e não sendo o caso a princípio de julgamento monocrático nos moldes do art. 932, III, IV e V do CPC, passo à análise do mérito recursal para fins de seu julgamento colegiado.

Compulsando detidamente os autos de origem, verifica-se que a agravante, efetivamente, teve reconhecida, em primeiro grau de jurisdição, a filiação socioafetiva em relação ao
de cujus
, Octávio Quintas, bem como que após o deferimento do efeito suspensivo pretendido no presente agravo, a dita sentença foi mantida em grau de apelação.

Deste modo, resta comprovada e evidente a condição de herdeira necessária naqueles autos, na esteira do que dispõe o art. 1.845, do Código Civil. Outrossim, tem-se por confirmado o
fumus boni iuris
da pretensão recursal.

Lado outro, a urgência é evidente, eis que o prosseguimento do inventário com a finalização da partilha sem a participação da agravante causará prejuízos irreversíveis em face da mesma, não sendo lícito permitir que seja onerada em razão do tempo de tramitação.

Nesse contexto, entendo que também se aplica ao caso em voga o preceito do art. 313, V, “a”, do CPC, pelo qual “
suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”.

Assim, constato que a suspensão do feito era medida que se impunha até o julgamento da dita apelação e, reconhecido o direito, o caso é de provimento deste agravo para ser determinada a inclusão da agravante no feito de origem na qualidade de herdeira habilitada, salvo se obtido efeito suspensivo na instância extraordinária com relação ao acórdão proferido nos autos n.º 0026133-86.2015.8.08.0024.

Tal entendimento encontra respaldo em julgados deste Egrégio Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA TERMINATIVA. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. HABILITAÇÃO.
PATERNIDADE SOCIOAFETIVA DISCUTIDA EM AÇÃO AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE DE HAVER ASCENDENTES HERDEIROS. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO.
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Conforme art. 313, §2º, II, do Código de Processo Civil, a extinção do feito sem resolução de mérito é a consequência legalmente prevista para a hipótese em que não ocorre a habilitação do espólio/sucessor/herdeiro do falecido autor. 2) O direito brasileiro avançou no sentido de reconhecer a possibilidade de filiação socioafetiva, inclusive com a existência de vínculo concomitante ao vínculo biológico/registral, assegurando ainda os direitos hereditários que decorrem do estado de filiação nas relações socioafetivas. 3) No caso,
os pretensos herdeiros argumentam que são pais socioafetivos do de cujus, havendo prova de que ajuizaram ação de reconhecimento de filiação socioafetiva post mortem, a qual se encontra em trâmite atualmente. Com efeito, caso reconhecida a paternidade socioafetiva, é certo que passarão a ostentar a condição de herdeiros
, o que os tornariam legitimados para habilitação nestes autos, para fins de sucessão processual. Via de consequência, sendo exitosa a habilitação, seria possível o deslinde do feito, inclusive com eventual resolução de mérito, acaso não houvesse outro motivo para a prolação de sentença terminativa. 4) Se aplica ao caso em voga o preceito do art. 313, V, “a”, do CPC, pelo qual “suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”. 5)
A suspensão do feito, até que seja decidida a questão da paternidade do de cujus na ação res
pectiva, se mostra como medida adequada, atendendo, sobretudo, aos princípios da primazia do mérito e da cooperação, normas fundamentais do processo civil brasileiro, materializadas nos arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil.
6) Recurso conhecido e provido. (Data: 11/Apr/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5000694-97.2021.8.08.0049, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Acidente de Trânsito)

Assim, diante da manutenção da sentença que reconheceu a filiação socio-afetiva da agravante, vislumbro a presença dos requisitos legais para dar provimento ao agravo e, confirmando a presença dos requisitos legais nos termos da decisão que deferiu o efeito suspensivo neste recurso, conheço e dou provimento ao mesmo para determinar a inclusão da agravante no feito de origem na qualidade de herdeira habilitada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 10/6/2024 a 14/6/2024.

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões